Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; inúmeras as diligências empreendidas, apoio judicial para a localização da ré, ré não citada, correta a sentença que extingue o processo nos termos do art. 485, IV do CPC.
2 – Na hipótese, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto do réu.
3 - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4 – Recurso conhecido e desprovido.